Tribunal: STF
Processo: HC 220912
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.10.2022 por Onório Gonçalves da Silva Junior, advogado, em benefício de Helias Batista Ramos, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.7.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 753.534/MT.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 3.5.2022, à pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no inc. I do § 1º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal de natureza grave). Na sentença condenatória, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri da comarca de Rondonópolis/MT (Ação Penal n. 0004012-67.2009.8.11.0064) decretou a prisão preventiva do paciente. Narrou-se na sentença condenatória:



    “1. Relatório.



    O Ministério Público ofereceu denúncia contra Helias Batista Ramos, enquadrando-os nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II ambos do Código Penal. Consta nos autos que, no dia 31 de janeiro de 2009, por volta das 21h30min, na Rodovia MT-130, Penitenciária Major Eldo de Sá, popularmente conhecida com ‘Mata Grande’, nesta cidade, o réu agindo com consciência e vontade e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Fernando França, desferindo um golpe de faca na região do abdômen, conforme laudo de lesão corporal de fls. 7-10, não consumando seu intento assassino, por circunstâncias alheias as suas vontades, vez que o ofendido foi socorrido. 



    Extrai-se dos autos que no dia dos fatos, os presos do semiaberto da ‘Mata Grande’ estariam confraternizando entre si, quando o acusado, por razões desconhecidas, aproximou-se da vítima e, sem dizer nada, desferiu um golpe de faca na região do abdômen e fugido da Unidade Prisional em seguida. 



    A denúncia foi recebida. O acusado apresentou resposta à acusação. Realizou-se audiência de instrução e julgamento. Encerrada a instrução probatória, o representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais requerendo a pronúncia. A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal. 



    Foi proferida sentença de pronúncia, a qual acolheu integralmente a denúncia. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, que foi devidamente contrarrazoado. Não houve Juízo de retratação, sendo o feito remetido ao E. TJMT. O recurso foi desprovido por unanimidade. Irresignada a defesa interpôs recurso especial. Contrarrazoado. O referido recurso teve seu seguimento negado, sendo que desta decisão a defesa interpôs recurso de agravo, que também fora devidamente contrarrazoado. O agravo não foi conhecido, certificando-se a coisa julgada. Durante o julgamento do recurso em sentido estrito fora impetrado Habeas Corpus, que teve sua ordem concedida, sendo o réu posto em liberdade. 



    Na fase do art. 422 do CPP as partes informaram às testemunhas que pretendiam inquirir em Plenário. Designou-se a presente data para realização de sessão de plenária, respeitando ainda, todas as medidas de segurança e todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial de Saúde. Realizou-se a sessão nesta data. É o relato. 



    2. Fundamentação.



    O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, afirmou por maioria, a materialidade das lesões corporais produzida na vítima Fernando França, reconhecendo que o réu Helias Batista Ramos foi o autor da facada. Todavia, acolheram a tese de desclassificação, reconhecendo a existência de delito diverso de crime contra a vida, encerrando a competência do Conselho de Sentença” (fls. 22-23, e-doc. 2). 



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e inexistência de contemporaneidade entre os registros criminais do paciente e a decretação da medida cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1008262-70.2022.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, denegado pela Primeira Câmara Criminal em 28.6.2022. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL GRAVE – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, ‘APLICANDO, SE NECESSÁRIO, MEDIDAS CAUTELARES’ – CONDENAÇÕES SUPERVENIENTES – FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – NOVA ORDEM DE PRISÃO AUTORIZADA – JULGADOS DO STF E STJ – SENTENÇAS CONDENATÓRIAS RECENTES – PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – FORMAÇÃO DA CULPA – ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL FECHADO – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – PREMISSA DO STF – MULTIRREINCIDÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – ARESTO DO STF – ORDEM DENEGADA. 



    A fundada probabilidade de reiteração delitiva, extraída de duas condenações supervenientes, autoriza a nova ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STF e do c. STJ (STF, RHC nº 121.075/AL; STJ, AgRg no HC 716043/PE). 



    A referência às anotações criminais de condenações recentes, por fatos posteriores e prolatadas há menos de um ano, para constrição preventiva, atendem a ‘perspectiva dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão’ (STJ, AgRg no HC 625305/MG).



    O fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz, ao proferir a sentença, decrete a segregação provisória diante de elementos contemporâneos que a justifique (STF, RHC nº 131705), notadamente quando estabelecido regime inicial fechado, por ser multirreincidente em homicídios consumados e tentados. 



    A multirreincidência em crimes violentos e contra o Sistema Nacional de Armas, cuja pena unificada totaliza 28 (vinte e oito) anos de reclusão, demonstra que as medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes para preservar a ordem pública, a recomendar a manutenção da custódia preventiva para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos (STF, HC nº 174.140/SP)” (fl. 100, e-doc. 2). 



    4. Insistindo no pleito de revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 753.534/MT no Superior Tribunal de Justiça e, em 1º.7.2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de HELIAS BATISTA RAMOS, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO no julgamento do HC n. 1007824-44.2022.8.11.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal (lesão corporal grave), ocasião em que o Juízo singular, deferindo requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: (…)



    No presente writ, o impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base em argumentos extemporâneos. Afirma que as condenações utilizadas para fundamentar a necessidade da custódia referem-se a fatos pretéritos. 



    Pugna, em liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva. 



    A defesa pugna pela intimação a fim de realizar sustentação oral. 



    É o relatório. Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (fls. 121-122, e-doc. 2). 



    5. A decisão denegatória da liminar é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “os crimes citados pelo magistrado, foram praticados antes do Paciente ser colocado em liberdade através do habeas corpus concedido pela 2ª Câmara Criminal. Após o Paciente ter sido colocado em liberdade este não praticou qualquer outro fato criminoso” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “as condenações pela 3ª Vara Criminal e pela Vara Criminal de Primavera ocorridas após o Paciente ter sido colocado em liberdade, já transitaram em julgado e o Paciente cumpria as penas no executivo criminal que tramita perante a 4ª Vara de Rondonópolis, tendo progredido para o regime semiaberto porque cumpriu o lapso temporal e preencheu os requisitos subjetivos” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Quanto ao crime de homicídio tentado pelo qual o paciente, asseverou que “restou condenado pelo Tribunal do Júri no dia 27/4/2022, onde teve sua prisão preventiva decretada, (…) que acompanhava a sessão por videoconferência, teve a prisão cumprida no mesmo dia em sua residência” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que, apesar da “suposta NOTICIA INFORMAL de um policial que o Paciente tinha ‘mala pronta para fugir’, o certo é que nada sobre a suposta fuga consta no boletim de ocorrência que deu cumprimento do mandado de prisão, e durante a audiência de custodia o Paciente indagado pelo juízo sobre essa suposta fuga, afirmou que não tentou fugir, pois fez a audiência virtual na casa do seu genro, e foi preso na sua residência onde os policiais já lhe aguardavam, devendo ser ressaltado ainda, que o Paciente estava usando tornozeleira eletrônica que não foi retirada e tampouco desligada” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala que “o juízo concedeu liberdade provisória ao Paciente presumindo seu direito de aguardar em liberdade o tramite da ação penal, como preceitua remansosa jurisprudência. Entretanto o juízo por vias transversas contrariou sua própria decisão e, sem qualquer justificativa concreta, antecipou o cumprimento de pena do Paciente antes da decisão de 2ª grau de jurisdição” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a ordem de prisão decorreu mesmo da condenação ainda passível, em tese de reforma no segundo grau de jurisdição. Não há fato superveniente ao relaxamento da prisão em flagrante, que sustente a excepcional condição imposta para o apelo. A motivação da prisão, em última análise, está baseada única e exclusivamente nos antecedentes do paciente, que não encontra subsunção no texto do artigo 312 do CPP” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) a defesa requer a intimação da data da sessão de julgamento do presente habeas corpus. 



    Conceda a ordem liminarmente para que o Paciente seja colocado em liberdade. 



    No mérito confirme o pedido liminar” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente.



    10. Ao decretar a prisão preventiva, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri da comarca de Rondonópolis/MT (Ação Penal n. 0004012-67.2009.8.11.0064) concluiu pela necessidade da custódia para garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva:



    “3.3. Do requerimento para decretação da prisão do condenado.



    O Ministério Público requer a decretação da prisão processual e a defesa alega a impossibilidade. O fato da 2ª Câmara Criminal desta Corte ter promovido a soltura anterior, não impede a decretação de nova prisão processual, desde que ocorra a existência de fato novo, como se verá. 



    Quanto ao requerimento ministerial, verifica-se que o condenado ostenta cinco condenações já transitada em julgado, além de duas condenações pendentes de análise recursal, sendo que uma delas foi nesse Tribunal Popular do Júri, por tentativa de homicídio, logo, entendo que surgiu fato novo a ensejar o seu decreto preventivo, em virtude do risco de reiteração delitiva. Vejamos. 



    Conforme consta, o acusado foi condenado recentemente pelo crime de posse de arma de fogo, autos de nº 1024303-74.2020.8.11.0003, perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, além das condenações referente ao executivo de pena de nº 0001104-08.2007.8.11.0064, também por delitos contra a vida. 



    Não bastasse, temos também que o réu foi recentemente condenado por este Tribunal Popular do Júri, nos autos de nº 0012370-06.2018.8.11.0064, pela prática de tentativa de homicídio. Além disso, na referida ação penal, fora decretada a sua prisão. Temos também que, realizada audiência de custódia naquele feito, após o cumprimento do mandado de prisão, foi verificado e confirmado pelo próprio réu que, logo após a condenação e decretação da prisão, planejava sair desta cidade, sob alegação de que iria buscar trabalho em uma fazenda. Portanto, vê se que o mesmo objetivava frustrar a aplicação da lei penal, evadindo-se deste distrito de culpa. 



    Dessa forma, demonstrado indícios concretos de que seja inclinado à prática de crimes violentos, o que revela probabilidade concreta de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos, restando evidenciado que as medidas cautelares diversas não se mostram adequadas neste caso. 



    Nesse sentido, é a jurisprudência: (…)



    Não pode ser olvidado ainda, que o réu possui um executivo de pena em tramite cuja soma das penas supera os 28 (vinte e oito) anos de prisão, cuja pena remanescente é superior a 13 (treze) anos.



    Imperioso destacar que, a prática reiterada de crimes, evidencia clara e concreta abalo a ordem pública, sendo condição robusta para a imposição da prisão preventiva. Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente. 



    Em casos como o presente, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência’. 



    Por fim, impende destacar que a proteção da sociedade é objetivo prioritário do Estado democrático, ressaltando-se que o direito à liberdade individual do cidadão não pode sobrepor a paz social, sobretudo quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, o que encontra clarividente no caso em apreço, e quando assim verificado, não se pode falar em violação do princípio da presunção da inocência. 



    Assim, a decretação da prisão do condenado Helias Batista Ramos é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal” (fls. 26-28, e-doc. 2).



    11. O risco de reiteração delitiva também foi realçado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 28.6.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 1008262-70.2022.8.11.0000, impetrado em benefício do paciente:



     



    “A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas condenações do paciente por tentativa de homicídio [em 27.4.2022] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [em 27.6.2021], posteriores ao crime cometido nesta ação penal [em 31.1.2009] e à substituição da custódia provisória por medidas cautelares por esta e. Câmara Criminal [em 2.9.2019], sendo que a primeira encontra-se na fase recursal e a segunda transitou em julgado no dia 3.3.2022 (PJE N.U 0012370-06.2018.8.11.0064 e 1024303- 74.2020.8.11.0003). 



    A fundada probabilidade de reiteração delitiva, extraída de duas condenações supervenientes, autoriza a nova ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STF e do c. STJ (...). 



    Consigne-se que o paciente responde processo executivo, cuja somatória das penas totaliza 28 (vinte e oito) anos de reclusão (SEEU N.U 0001104-08.2007.8.11.0064). 



    Quanto à contemporaneidade, as anotações criminais referenciadas para constrição preventiva são de condenações recentes, por fatos posteriores e prolatadas há menos de um ano [em 27.6.2021 e 27.4.2022], de modo a atender a ‘perspectiva dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão’ (STJ, AgRg no HC 625305/MG - Relator: Min. Olindo de Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 20.8.2021). 



    Em situação semelhante, o c. STJ decidiu: (...) 



    Frise-se que o fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz, ao proferir a sentença, decrete a segregação provisória diante de elementos contemporâneos que a justifique (STF, RHC nº 131705 - Relatora: Min. Cármen Lúcia - 1º.2.2016), notadamente quando estabelecido regime inicial fechado, por ser multirreincidente em homicídios consumados e tentados.



    Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a multirreincidência em crimes violentos e contra o Sistema Nacional de Armas, cuja pena unificada totaliza 28 (vinte e oito) anos de reclusão (SEEU N.U 0001104- 08.2007.8.11.0064), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para acautelar o meio social da reprodução de fatos análogos (STF, HC nº 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019)” (fls. 106-107, e-doc. 2).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021). 



    14. Quanto ao requisito da contemporaneidade, não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar pelo juízo do Tribunal do Júri da comarca de Rondonópolis/MT. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelas instâncias competentes porque lhes pareceu evidenciada, pelas circunstâncias do caso e com realce para a reincidência específica do paciente e o risco de reiteração delitiva. O juízo sentenciante assentou que “o condenado ostenta cinco condenações já transitadas em julgado, além de duas condenações pendentes de análise recursal, sendo que uma delas foi nesse Tribunal Popular do Júri, por tentativa de homicídio, logo, entendo que surgiu fato novo a ensejar o seu decreto preventivo, em virtude do risco de reiteração delitiva” (fl. 26, e-doc. 2). 



    Também foi realçada a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois, “após o cumprimento do mandado de prisão, foi verificado e confirmado pelo próprio réu que, logo após a condenação e decretação da prisão, planejava sair desta cidade, sob alegação de que iria buscar trabalho em uma fazenda” (fl. 26, e-doc. 2). 



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva.



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...)



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    Não prospera, portanto, o argumento de ausência do requisito da contemporaneidade, pelo lapso de mais de dois anos desde a anterior revogação do decreto prisional do paciente.



    15. Em 16.5.2022, por não identificar flagrante ilegalidade, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 215.398/MT, também impetrado em benefício do paciente. Naquela impetração, ajuizada contra a decisão do Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 739.600/MT, do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia a revogação da custódia cautelar do paciente, decretada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da comarca de Rondonópolis/MT (Ação Penal n. 0012371-06.2018.8.11.0064), em 16.2.2022. 



    No paciente foi condenado à pena de oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado). 



    16. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora